Tribunal: TJMT
Processo: 0001148-10.2008.8.11.0026
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001148-10.2008.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIRLEI GERTRUDES DE OLIVEIRA BARROSO - CPF: 015.606.221-64 (APELANTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), JUPIRA OLIVEIRA BARROSO - CPF: 860.678.851-15 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (APELADO), Eloi Sadi Bulow (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA OLIVEIRA BARROSO - CPF: 968.463.301-78 (APELANTE), ANDREA OLIVEIRA BARROSO - CPF: 003.737.771-08 (APELANTE), ILDEU GOMES BARROSO - CPF: 048.303.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE PENHOR RURAL – VENDAVAL – SINISTRO QUE ATINGIU E DANIFICOU INSTALAÇÕES DE ALVENARIA DE IMÓVEL – NEGATIVA JUSTIFICADA – NÃO ATINGIDO O LIMITE PREVISTO NA ÁPOLICE – LAUDO PERICIAL INVIÁVEL PARA RECONHECER A COBERTURA E OS RESPECTIVOS PREJUÍZOS EM VIRTUDE DO LAPSO TEMPORAL DO SINISTRO – DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento do prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe a indenização prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em sinistro. Presentes as citadas condições, a seguradora deve efetuar o pagamento da obrigação assumida nos limites contratados e condições acordadas.

2. Nos termos do artigo 760 do Código Civil, a apólice do seguro mencionará, entre outros, os riscos assumidos e o limite da garantia, ou seja, se a seguradora os limitar, particularizar ou reduzir os direitos do segurado, só responderá pelos riscos nela constantes.

3. Havendo previsão contratual expressa de limite para cobertura de danos decorrentes de vendaval, uma vez constatado dano inferior ao valor da franquia, não há como impor à seguradora a obrigação de indenizar os apelantes quando o evento coberto pela apólice não acarretou danos no limite e condição contratada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIRLEY GETRUDES OLIVEIRA BARROSO, JUPIRA OLIVEIRA BARROSO, LUCÉLIA DE OLIVEIRA BARROSO
e
ANDREIA DE OLIVIERA BARROSO
contra a sentença proferida na Ação Ordinária de Cobrança de Seguro ajuizada em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que julgou improcedente a demanda, porquanto não comprovado que o autor teria direito ao recebimento de indenização securitária, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Os apelantes, inconformados, interpuseram o presente recurso de ID 126174561 aduzindo que, ao contrário da sentença, têm direito à indenização securitária contratada no valor de R$ 45.000,00, porquanto comprovado que os danos decorrentes do vendaval na propriedade rural ocasionaram prejuízos materiais que superaram o valor da franquia, ou seja, acima de R$ 1.000,00.

Afirmam que, quando da contratação do seguro, o imóvel foi vistoriado pela seguradora, ocasião em que foi averiguada a condição dos imóveis e as construções realizados, não podendo alegar desconhecimento da situação em que se encontrava o local antes do sinistro.

Sustentam que a documentação apresentada nos autos comprova que os danos materiais que recaíram sobre sua propriedade foram, de fato, oriundos do vendaval, sendo que, ao pleitear administrativamente a indenização, foram apresentados três orçamentos diferentes, dos quais extrai-se que o valor da reconstrução do barracão seria superior ao valor da franquia, ou seja, acima de R$ 1.000,00.

Diferentemente dos apelantes, a seguradora apontou que os prejuízos materiais no barracão redundaram em R$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais), não atingido o valor da franquia.

Em outro ponto, afirmam que a perícia inserida nos autos, apesar de inútil para pontuar o valor do prejuízo do barracão, já que realizada doze anos depois do ocorrido, apresentou valor de R$ 3.359,00, atingido, portanto, o valor da franquia, apta a autorizar o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 45.000,00.

Assinala ser desnecessária a continuação da produção de prova nos autos, dado que o direito da parte autora sobressai do conjunto probatório já reunido. Assim, requerem a reforma da sentença com a total procedência do pedido autoral.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso no id. 129515901.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ILDEU GOMES BARROSO
ajuizou a presente ação ordinária de cobrança de seguro em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e
CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA.
, aduzindo ter contratado seguro agropecuário com cobertura de 100% (cem por cento) do valor do capital segurado para a hipótese de sinistro em decorrência de vendavais e tempestades, com vigência de 17/07/2007 até 12/07/2008, e que, após um vendaval atingir e danificar instalações de um barracão existente em sua propriedade, acionou a seguradora, a qual se negou a proceder ao pagamento da indenização securitária, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em sua inicial, requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), devidamente corrigido e acrescido de juros de mora desde a data da primeira recusa de pagamento, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Informado nos autos o falecimento da parte autora, determinou-se a habilitação dos herdeiros (ID 60584866), sendo requerida no ID 65746847 a habilitação das herdeiras, ora apelantes.

Ao apreciar o feito, a d. magistrada singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformadas, recorrem as herdeiras do autor falecido, ora apelantes.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que inexiste controvérsia quanto à relação
jurídica existente entre as partes, nos termos da apólice (nº 30/300/0127/0000757/01), proposta (nº 2100445408), datada de 12/07/2007, com vigência até 12/07/2008, consistente em “Multi Risco Rural”, visando resguardar o imóvel rural explorado pela parte autora no exercício da atividade econômica por ela desenvolvida.

Dentre outras coberturas, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente que, no caso de sinistro provocado por vendaval, a indenização corresponderá ao valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e pagamento de franquia referente a 20% (vinte por cento) sobre o prejuízo apurado em cada sinistro, observado o limite mínimo do valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Incontroversa, por outro lado, a ocorrência de vendaval no dia 25/11/2007, que atingiu a propriedade rural do autor, que resultou em estragos em barracão situado no imóvel, fato que ensejou a abertura do sinistro e seu comunicado à seguradora (nº 300/12700022).

Também não foi alvo de questionamento pelas partes o fato do bem que compõe e guarnece o imóvel se encontrar conservado ou não após a ocorrência do sinistro, notadamente se houve prévia vistoria no imóvel a ser segurado, estabelecendo o grau de vulnerabilidade a sinistros, tampouco se isso foi determinante para o dano causado na propriedade.

Ultrapassadas essas questões prévias, a controvérsia se refere à ausência de cobertura para os danos reclamados, em razão da falta de prova de prejuízos efetivos na propriedade da parte autora no limite da franquia mínima para autorizar o pagamento da indenização securitária.

No caso concreto, conquanto comprovada a ocorrência do sinistro, consubstanciado em vendaval que atingiu a região no dia 25/11/2007, e a contratação do seguro, os apelantes não lograram êxito em comprovar que a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização era indevida.

Isso porque, como informado pela seguradora, quando da recusa do pagamento da indenização, o vistoriador atestou ter comparecido no local do sinistro e constatado os danos reclamados pelo segurado no importe de apenas R$ 581,30 (quinhentos e oitenta e um reais e trinta centavos), ou seja, abaixo da franquia contratual para cobertura de vendaval (R$ 1.000,00), delineando, ainda, as descrições dos prejuízos do seguinte modo:

- Materiais para reparos no barracão de madeira, sendo: 42 telhas de amianto, 10 caibros e 2 pacotes de prego, com o seguinte valor apurado: R$ 381,30.

- Mão de obra – R$ 200,00.

Ainda, na recusa administrativa constam as seguintes observações:

“
Informamos que estamos impossibilitados de atender seu pedido de indenização, tendo em vista que após a vistoria no local, os prejuízos fixados, encontram-se abaixo da franquia contratual para cobertura de Vendaval (...)

Esclarecemos que o Imóvel sinistrado se refere a um barracão de madeira. Os custos de materiais e mão de obra são para reparos nas mesmas condições antes do sinistro.

Entretanto, além do orçamento acima apresentado, recepcionamos também documentos para reconstrução de um imóvel de alvenaria, o qual não estamos considerando na apuração dos prejuízos, pois se trata de melhorias a serem efetuadas
.” (ID 55519951, p. 30).

Por ocasião da peça contestatória, a seguradora apresentou fotos da vistoria realizada no local, em que ressai os prejuízos sofridos pelo barracão, confirmando que as telhas eram de Eternit e as laterais feitas de madeira, cujo anexo fotográfico não foi infirmado pelo autor após a contestação. Ao revés, os apelantes trouxeram as mesmas fotos do barracão da forma como já havia sido apresentada pela seguradora, inexistindo, ademais, outro bem danificado na propriedade.

Importa consignar que o seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento do prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe a indenização prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em sinistro. Presentes as citadas condições, a seguradora deve efetuar o pagamento da obrigação assumida, observado, contudo, os limites contratados e condições acordadas.

No caso concreto, não há como impor à seguradora a obrigação de indenizar os apelantes quando o evento coberto pela apólice (vendaval) não acarretou danos e prejuízos no limite e condição contratada.

Realizada perícia judicial, o perito nomeado constatou que na sede da propriedade do autor havia apenas uma casa de alvenaria abandonada, que não era objeto da perícia, tendo realizadas entrevistas com os vizinhos da propriedade para obtenção de informações como era o imóvel periciado na época dos fatos.

“(...) para a surpresa nossa, o único imóvel existente na sede era uma casa de alvenaria abandonada, e essa não era o objeto que deveria ser avaliado pelo perito, visto que o requerente em seu pedido da relação de material constava telhas de fibrocimento, onde constatamos que a casa estava coberta com telhas de barro, não sendo esta objeto da ação.

O material relacionado como danificado pelo vendaval, constam telhas de cimento amianto e não telhas de barro, de onde se conclui que não se tratava da casa ali existente.

Diante dessa constatação, foi feito por esse perito um levantamento na propriedade para detectar alguma remanescencia de outras edificações ali existentes.

Foram detectados palanques empilhados, material remanescentes do curral, e um suporte de caixa d’água em madeira sem caixa, e nada mais (...).

Após visita no local, e termos constatado que a casa não era objeto da ação e não termos encontrado nenhum remanescente de obra além do acima especificado, foi visitados dois vizinhos que pudessem relatar sobre as obras ali existentes na época do vendaval.

Entrevistada GLEUCI RIBEIRO DE SOUZA, vizinha da propriedade, a mesma nos informou que realmente na propriedade na época dos fatos havia um ‘paiolzinho’ que era bem deteriorado, onde o Sr. Ildeu fazia e curava os queijos.

Entrevistado JOÃO CONCEIÇÃO DA PAIXÃO (fone 65 9-9922-0321), vizinho da propriedade, nos informando que na época dos fatos ali tinha um ‘galpãozinho’ e que o mesmo estava caindo, (em péssimo estado de conservação) pois era muito antigo e de madeira, e também informando que parte era fechado com tábuas velhas, e parte era aberto, onde o mesmo fabricada e curava os queijos, também foi indagado sobre a área de construção aproximada de construção desse ‘galpãozinho’, onde nos informou que era ‘mais ou menos 4 por 5 metros’, ou seja de 20m2.

Diante da acima exposto e verificado in loco, não temos como mensurar e avaliar os estragos ocasionados pelo vendaval. Mas temos condições de lhe dar um valor aproximado, partindo do princípio do relatado pelos vizinhos entrevistados, onde os mesmos declaram que o barracão era velho e estava caindo, ou seja, com baixo valor venal.

Para tal podemos comparar com a tabela SINAPI, código 93582 – EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (DATA DE EMISSÃO: 14/02/2019 23:22:30) como um valor de R$ 167,95 por metro quadrado, que multiplicado pela metragem relatada, totalizando R$ 3.359,00( três mil trezentos e cinquenta e nove reais)
.” (ID 55519985, p. 8-12).

Nesses termos, por não se encontrar mais conservado o bem danificado pelo sinistro, restou inviável a constatação dos prejuízos causados, tendo o perito se utilizado de outros expedientes para aferir as condições do referido bem à época do sinistro, como entrevistas de moradores vizinhos, os quais confirmaram a existência do barracão feito de madeira e com telhas Eternite.

Lado outro, em que pese apresentado pelo autor outros orçamentos quando do ajuizamento da inicial, de se ver que não se limitam à área de destelhamento danificado no barracão pelo sinistro, abrangendo, ao invés disso, toda a residência, não se prestando, pois, para o fim almejado.

A despeito das alegações recursais, o alegado prejuízo quanto ao barracão atingido pelo sinistro não restou comprovado, ônus que lhe competia comprovar, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos termos do artigo 760 do Código Civil, a apólice do seguro mencionará, entre outros, os riscos assumidos e o limite da garantia, ou seja, se a seguradora os limitar, particularizar ou reduzir os direitos do segurado, só responderá pelos riscos nela constantes.

Desse modo, havendo previsão contratual expressa de limite para cobertura de danos decorrentes de vendaval, uma vez constatado dano inferior ao valor da franquia, não pode a seguradora ser condenada a indenizá-los.

Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 123869418):

“
Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora objetiva receber o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), devidamente atualizado, a título deindenização, em razão de seguro contratado com a requerida Mapfre Seguros Gerais S/A, aqual se recusa em efetuar o pagamento.

Nos termos do art. 757 do CC, no contrato de seguro uma das partes (segurado) tem a obrigação de pagar o prêmio, enquanto cabe à outra parte (segurador) o dever de pagar a indenização quando da verificação do risco.

O autor, em sua inicial, afirma que, devido à ocorrência de um vendaval teve sua propriedade destruída e faria jus ao direito de receber o valor integral coberto pelo contrato de seguro (R$ 45.000,00).

Em sua defesa, a requerida Mapfre Seguros Gerais S/A alega que, após ser avisada do sinistro, realizou vistoria no local para constatar o que realmente havia ocorrido, concluindo que havia um barracão com as telhas danificadas, não sendo localizados os caibros faltantes.

Afirmou que o barracão havia sido construído com a utilização de madeiras, sendo coberto com telhas eternites, entretanto, os documentos apresentados pelo autor visavam à realização de reforma do barracão com a utilização de alvenaria, ao invés de telhas eternites.

Sustenta que para a reconstrução ao status quo ante, o valor gasto corresponderia a R$ 538,30 (quinhentos e trinta e oito reais e trinta centavos), todavia, a franquia a ser paga pelo autor seria de R$ 1.000,00 (mil reais), o que o faria reembolsar a quantia de R$ 416,70 (quatrocentos e dezesseis reais e setenta centavos) à seguradora, assim,

inviável o pagamento do sinistro.

Considerando os documentos apresentados nos autos (Id n.º 55519951 - Pág. 26/30), é incontroversa a existência do contrato de seguro celebrado pelas partes, assim como, a contratação de cobertura para vendavais, tendo por indenização o valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e pagamento de franquia referente a 20% (vinte por cento) sobre o prejuízo apurado em cada sinistro, observado o limite mínimo do valor de R$1.000,00 (mil reais).

Verificando as provas produzidas nos autos, não é possível constatar ter sido destruída a propriedade do autor, como assim alega em sua inicial.

Com a inicial não foram apresentadas fotos que demonstrassem os danos ocorridos no local. A seguradora requerida apresentou fotos da vistoria, onde demonstra os prejuízos sofridos pelo barracão.

De forma intempestiva, após a contestação, o requerente juntou aos autos fotos do barracão, como já havia sido apresentado pela ré. No entanto, nenhum outro bem aparece danificado na propriedade do autor, a não ser o referido barracão, sendo também possível verificar que as telhas eram de eternite e as laterais feitas de madeira.

Outrossim, o perito nomeado informou que na sede havia apenas uma casa de alvenaria abandonada, a qual não era objeto da perícia. Assim, foram realizadas entrevistas com os vizinhos da propriedade para obter informações sobre como era o bem aser periciado na época dos fatos.

O Sr. Gleuci Ribeiro de Souza informou que quando ocorreram os fatos havia no lugar um paiolzinho, onde o autor fazia e curava queijos, o qual estava bem deteriorado, e o Sr. João Conceição da Paixão afirmou que tinha no local um galpãozinho que estava caindo, em péssimo estado de conservação.

Pois bem.

As provas acostadas aos autos não comprovam as alegações do autor de que sua propriedade foi destruída pelo vendaval, de forma a fazer jus à indenização integral, no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

O autor não comprovou nos autos os gastos que teria com a reconstrução do barracão, diversamente da seguradora requerida que vistoriou o local e constatou que as despesas seriam de R$ 538,30 (quinhentos e trinta e oito reais e trinta centavos), valor esse inferior ao da franquia mínima a ser paga pelo requerente (R$ 1.000,00).

Em decisão saneadora foram fixados como pontos controvertidos a ocorrência do sinistro e o montante dos danos alegados.

Quanto à ocorrência do vendaval as partes não discordam, sendo fato incontroverso, entretanto, quanto aos danos alegados, a parte autora não os comprovou e a parte requerida reconheceu que ocorreram danos em um barracão, em valor inferior a R$1.000,00 (mil reais), valor este correspondente à franquia, assim como, através das fotos apresentadas, foi possível visualizar ser indevida a reconstrução de um imóvel de alvenaria, como alega a seguradora requerida. Ademais, oportunizada à parte autora arrolar testemunhas para serem ouvidas em audiência de instrução, esta permaneceu inerte, perdendo a oportunidade de comprovar o por ela alegado.

Desta feita, não configurado nos autos que o autor tem direito ao pagamento da indenização securitária pleiteada, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com exame do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, eisque beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC
.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da condenação, conforme §§ 1º, 2º e 11 do artigo 85 do CPC, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023